Tribunal: CARF
Processo: 10880.958961/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958961/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.377 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
JOAO ARAUJO SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da Manifestação de
Inconformidade, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958961/2009-47
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.377 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958961/2009-47

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por JOAO ARAÚJO SOUZA, em
razão de irresignação contra, Acórdão de Manifestação de Inconformidade que não acolheu o
pedido de restituição de créditos requeridos pela citada contribuinte.
O contribuinte requer a restituição do imposto de renda retido Pedido Eletrônico
de
Restituição–PER,
de
fls.
45/50,
transmitido
em
22/02/2005,
n.o
08326.11086.220205.2.2.048698,
retificado
pelo
PER
32695.72920.130707.2.6.049810,
transmitido em 13/07/2007, através do qual o interessado solicita a restituição do montante de R$
2.998,50 referente a ganho de capital recolhido em 09/12/2004.
A decisão sobre o inconformismo da recorrente está lançada na e-fl. 193 e
seguintes, onde não acolheu a Manifestação de Inconformidade, em razão de que a recorrente
não obrou comprovar que os valores tidos como isentos eram de fato valores decorrentes de
verba indenizatória.
Pede a recorrente a restituição do Imposto sobre a Renda indevidamente retido na
fonte pelo Banco Central do Brasil conforme cálculos informados em seu recurso.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Entretanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto, em razão da
intempestividade comprovada da peça de manifestação de inconformidade. Senão vejamos.
Como se verifica do histórico de comunicações dos correios de e-fl. 06, a
notificação teria sido entregue ao contribuinte em 26.06.2009. O contribuinte alega e comprova
viagem ao exterior no dia 30.06.2009 (e-fl. 11). A Manifestação de inconformidade foi
apresentada somente em 07 de agosto de 2009, estando fora do prazo legal de 30 dias previstos
em lei.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.377 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958961/2009-47

10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antonio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso Voluntário, para na
parte conhecida NEGAR PROVIMENTO, não acolhendo pedido de tempestividade da defesa
de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital